Tribunal: STF
Processo: Rcl 47699
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado - Tribunal Superior do Trabalho – manteve, na Ação Trabalhista nº 0001157- 59.2012.5.03.0040, em juízo de retratação em sede de Recurso de Revista, o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região a respeito da ilicitude da terceirização efetuada na espécie, reconhecendo, por via de consequência, o vínculo empregatício do trabalhador (parte beneficiária) diretamente com a empresa tomadora de serviços.
    Alega que o ato reclamado negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, que autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar, inclusive, atividades inerentes ao serviço concedido.
    Sustenta-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a Telemar Norte Leste S/A e deferir ao empregado as vantagens previstas nas normas coletivas firmadas por essa empresa, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    Requer seja deferida medida cautelar para que seja cassada a decisão reclamada, aplicando de imediato o entendimento de licitude da terceirização nos termos da decisão da ADPF 324, vez que tal decisão violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Com efeito, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido (eDOC 14) :
    “A Vice-Presidência do TST determinou o retorno dos autos a este Colegiado, com base nos artigos 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC (art. 543-B, § 3º, do CPC de 1973), para possível juízo de retratação, em face da decisão do STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252. 
    (...)
    Ao exame. Trata-se de debate acerca da terceirização de atividade-fim por empresa de Telecomunicações configurar-se ilícita, a possibilitar o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços. 
    Prevalecia nesta Corte o entendimento de ser ilícita a terceirização de serviços especializados, relacionados à atividade-fim do tomador de serviços, formando-se o vínculo empregatício diretamente entre o empregado contratado e a empresa tomadora.   
    (...)
    Para o exame da licitude da terceirização, considerava-se o objeto social do contrato firmado entre os contratantes. 
    Em obiter dictum, eventual afirmação, pelo Regional, de que haveria “subordinação estrutural” não surte efeito igual ao que teria, fosse o caso, a constatação de subordinação direta (sujeição, de modo presencial ou pela via telemática, ao poder diretivo). Cuidando-se de terceirização (lícita) na atividade-fim, a subordinação estrutural à tomadora dos serviços lhe é inerente, sendo por isso impertinente qualquer remissão ao art. 4º-A, § 1º, da Lei 6.019/74.
    (...)
    Convém ressaltar, no entanto, remanescer a possibilidade de reconhecimento de vínculo com a empresa contratante, apenas nos casos em que há referência expressa no acórdão regional acerca da existência de pessoalidade e subordinação jurídica com a tomadora de serviços, nos termos do artigo 4º-A da Lei 6.019/74. 
    Quanto a esse aspecto, como já registrado e à luz da decisão do STF, não se leva em conta a mera subordinação estrutural ou indireta, que, aliás, é inerente à própria terceirização, sendo necessário estar comprovada nos autos a subordinação hierárquica direta, presencial ou por via telemática, do trabalhador aos prepostos da tomadora.
      No caso concreto, o Tribunal Regional consignou existir pessoalidade e subordinação direta com a tomadora, o que viabiliza o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido.
    (...)
    Note-se que a Corte regional não decidiu apenas com base na subordinação estrutural (tese superada ante a decisão do STF sobre licitude da terceirização). Ademais, não reconheceu a fraude somente a partir da interpretação jurídica sobre a terceirização da atividade fim, mas sim com base nos elementos fático-probatórios, os quais indicaram a presença de subordinação jurídica direta com a tomadora dos serviços.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 94 da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Razões semelhantes levam-me a reputar insustentáveis as alegações de infringência à orientação vinculante emanada da ADPF 324/DF.
    É que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, ao contrário, reconheceu a ilicitude da terceirização havida no presente caso ao fundamento de que restou demonstrada, com base nos elementos fático-probatórios, a presença de subordinação jurídica entre a tomadora dos serviços e o trabalhador (parte beneficiária).
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja,por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator